Tribunal: TJES
Processo: 5019558-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019558-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDEIR LOSS GAMBERTI
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019558-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEIR LOSS GAMBERTI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Valdeir Loss Gamberti, sob a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão preventiva. O paciente está preso em razão de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a prisão, inexistência de risco concreto à ordem pública e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos e ao risco à ordem pública; e (ii) verificar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva diz respeito à persistência das razões que justificam a medida extrema no momento de sua decretação, não se restringindo à época da prática do delito. A decisão de origem encontra respaldo na jurisprudência, ao evidenciar que os fundamentos da custódia cautelar permanecem atuais.

4.
O histórico criminal do paciente, que inclui condenações definitivas por crimes dolosos e novas acusações por crimes graves, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, caracterizando a necessidade de garantia da ordem pública.

5.
A gravidade concreta do delito imputado, corroborada por elementos do inquérito policial, como laudo de lesões corporais e depoimentos, indica a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

6.
A fundamentação da prisão preventiva está de acordo com o disposto nos artigos 311 a 316 do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva deve ser analisada com base na persistência das razões que justificam a medida, ainda que os fatos delituosos tenham ocorrido no passado.

2.
A necessidade de garantir a ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por histórico criminal e gravidade do delito, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o perfil reincidente do agente e a gravidade concreta dos fatos imputados indicam risco à segurança da coletividade.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022; STJ, AgRg no HC 926.473/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019558-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEIR LOSS GAMBERTI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

VALDEIR LOSS GAMBERTI
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva considerando que os eventos mencionados ocorreram em períodos passados e, segundo o impetrante, não possuem relevância atual para justificar a custódia cautelar.

Aduz, ainda, que inexiste risco concreto à ordem pública, uma vez que o paciente não apresenta comportamento que demonstre periculosidade ou a possibilidade de reiteração delitiva.

Por fim, sustenta que a decisão do Juízo a quo careceu de fundamentação adequada para afastar a aplicação das medidas menos gravosas, tais como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com a vítima e comparecimento periódico em juízo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, verifico que a defesa argumenta que os fatos que embasaram a decretação da prisão preventiva são antigos e, portanto, não atendem ao requisito de contemporaneidade previsto no art. 312 do CPP. No entanto, conforme acertadamente decidido pelo Juízo de origem, a contemporaneidade diz respeito não ao momento da prática do ato delituoso, mas sim à persistência dos motivos que justificam a medida extrema.

Noutras palavras “a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”, o que se aplica ao presente caso, pois ainda presentes os requisitos que ensejaram a medida, consoante já destacado pelo magistrado de singela instância.
(AGRG no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Ademais, os elementos constantes dos autos indicam que o paciente possui condenações criminais definitivas por outros delitos dolosos e que, mesmo após o cumprimento de penas anteriores, voltou a figurar como acusado em crime grave. Esse histórico demonstra, de forma concreta, a atualidade do risco à ordem pública, conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. [...] 4. A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela
pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
[...] IV. DISPOSITIVO 7.Ordem denegada.

(AgRg no HC 926.473/CE, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2024, DJe 26/11/2024).

Nestes termos, ao analisar os autos, noto que fundamento principal da decretação da medida extrema foi a garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva por parte do paciente:

[...]
“No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária para
garantia da ordem pública, notadamente porque as consultas ao EJUD, SEEU e SIEP
(ID 43892128) indicam que o réu: I – sofreu condenação na Ação Penal n. 0015834-03.2013.8.08.0030, transitada em julgado em 05/02/2018, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9º, no 129, caput, e no art. 331, todos do Código Penal; II – respondeu ao Termo Circunstanciado n. 0002577-56.2023.8.08.0030, perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de ameaça; III – fora condenado na Ação Penal n. 0014330-49.2019.8.08.0030, transitada em julgado na data de 08/02/2024, pela prática dos crimes previstos no art. 306, caput, e no art. 311, caput, ambos da Lei n. 9.503/97; IV – respondeu ao Termo Circunstanciado n. 0009700-08.2013.8.08.0014, perante o 3º Juizado Especial da Comarca de Colatina/ES, pela suposta prática de crime previsto na Lei n. 9.503/97. Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um
risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”.

Conforme destacado na decisão do Juízo de origem, o paciente apresenta histórico de condenações criminais transitadas em julgado por delitos dolosos, incluindo crimes contra a integridade física de terceiros e contra a administração pública.

Ademais, o laudo de exame de lesões corporais e os depoimentos colhidos, todos estes presentes no Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil, reforçam a gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Esses elementos indicam que sua liberdade representa uma ameaça à segurança da coletividade, justificando a conservação do enclausuramento preventivo a fim de assegurar a ordem pública.

Neste bojo, cabe ressaltar que a garantia da ordem pública é um dos pressupostos legitimadores da prisão preventiva, conforme disposto no art. 312 do CPP. Assim, diante do quadro fático apresentado, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e proporcional.

Superado este ponto, quanto a possibilidade de medidas cautelares alternativas, considerando o perfil reincidente do paciente e a gravidade dos fatos imputados, não há como garantir que medidas menos gravosas sejam eficazes para o caso concreto. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 PRESENTES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 3. Não é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem, em tese, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Precedentes.

(HC
nº:
5003092-96.2023.8.08.0000,
Desembargador: WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal,
Datado
em
18
/
05
/202
3).

Em suma, verifico necessária a manutenção de medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.